Tribunal: TJMT
Processo: 1018342-59.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018342-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), FABIANO DA SILVA CAMPOS (AGRAVANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABIANO DA SILVA CAMPOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE PENA DESCONSIDERADO – INOCORRÊNCIA – PERÍODO AVERBADO E CONSIDERADO COMO PENA CUMPRIDA – AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – PERÍODO QUE NÃO CARACTERIZA DETRAÇÃO PENAL – CÁLCULOS CORRETOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausente excesso de execução, quando
todos os períodos de prisões e cumprimento de pena estão cadastrados e descontados do total de pena, bem como avaliados para os cálculos de liberdade provisória e progressão de regime.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1018342-59.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FABIANO DA SILVA CAMPOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de agravo em execução interposto pelo reeducando Fabiano da Silva Campos contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, responsável pelo executivo penal n. 0001817-64.2016.8.11.0032 – SEEU, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena remanescente de cumprimento.

Em suas razões, ID. 178164694, a defesa alega que o agravante possui duas guias de execução penal, sendo a primeira oriunda da ação penal n. 0000512-43.2013.8.11.0002, cuja pena inicial foi de 5 (cinco) anos de reclusão por crime de tráfico de entorpecentes, e, posteriormente, por decisão do STJ, reduzida para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e a segunda guia, oriunda da ação penal n. 0001496-62.2020.8.11.0008, com a condenação à pena de 16 (dezesseis) anos, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo.

Aduz que o reeducando cumpriu a totalidade da pena de 5 (cinco) anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas e, somente depois, houve a redução da penalidade para 1 (um) ano e 8 (oito) meses. Afirma que, nesse panorama, havendo excesso de cumprimento de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses, o período deve ser considerado para fins de progressão de regime da segunda condenação.

O Ministério Público, em contrarrazões, pleiteia o n
ão provimento do recurso, ID.
178164698.

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida,
ID
. 178164699.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso,
ID
. 179063172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABIANO DA SILVA CAMPOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante busca
a retificação do cálculo de pena remanescente, a fim de contabilizar o lapso de pena cumprida diretamente do montante necessário para progressão de regime.

Conforme consta nos autos, o agravante cumpre a pena total de 17 (dezessete anos) anos, 9 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias, tendo cumprido até a presente data cerca de 5 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias, atualmente inserido no regime fechado.

As penas são oriundas das seguintes condenações:

I. Ação Penal n. 0000512-43.2013.8.11.0002 – condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, transitado em julgado em 19/10/2015.

II.

Ação Penal n. 0001496-62.2020.8.11.0008 – condenado à pena de 16 (dezesseis) anos, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, transitado em julgado em 14/12/2022.

A defesa sustenta que a pena inicial da condenação I (tráfico de drogas) era de 5 (cinco) anos de reclusão e, antes de ser reduzida pelo Superior Tribunal de Justiça, foi integralmente cumprida, gerando, portanto, o excesso de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses, que devem ser considerados na condenação II (roubo majorado).

A Promotoria de Justiça manifestou-se pelo indeferimento do pleito, ao argumento de que todo o período de cumprimento de pena e prisão do reeducando está devidamente registrado no sistema e, portanto, avaliado para a progressão de regime.

O Juízo singular indeferiu o pedido, com a seguinte fundamentação:

“(...) Em que pese o heroico esforço defensivo em ver reduzido o lapso temporal de permanência do penitente no cárcere, observa-se que o cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, ao indicar o atual saldo de pena a ser cumprida, calcula o tempo de permanência no regime fechado a partir da fração adotada para progressão de regime.

Logo, não há que se falar em contabilizar de período além do atual saldo de pena a cumprir.

Nesse sentido, inclusive, tem-se que as informações cadastradas no campo dos “eventos” se mostram escorreitas, de modo a não carecer de correção. (...)”
(
sic,
ID. 178164695).

Em que pese os argumentos defensivos, observa-se que o Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, ao gerar o relatório de pena, descreve todos os períodos de prisão e cumprimento de pena do reeducando.

A propósito, confira-se as informações cadastradas na opção
“eventos”
do SEEU, que consideram todo o período de prisão e cumprimento de pena do reeducando:

Assim, com a redução da pena de tráfico de drogas para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, o total de pena a ser cumprido foi significativamente reduzido, passando de 21 (vinte e um) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão para 17 (dezessete) anos, 09 (nove) e 16 (dezesseis) dias-multa.

Todavia, todos os períodos de prisões e cumprimento de pena permaneceram cadastrados e descontados do total de pena, bem como avaliados para os cálculos de liberdade provisória e progressão de regime.

Portanto, o período alegado pela defesa está devidamente avaliado no executivo penal e considerado para os cálculos de progressão, não havendo falar em excesso de execução desconsiderado.

Com efeito, a modificação da pena do crime de tráfico de drogas pelo Superior Tribunal de Justiça apenas reduziu o total de pena em cumprimento, preservando os atos praticados anteriormente, ou seja, o período de cumprimento continuou cadastrado e valorado para definição do restante de pena para cumprimento e para progressão de regime.

Ademais, se acolhida a tese defensiva, estaríamos diante de situação de excesso de execução, na medida em que o agravante seria beneficiado duas vezes com o mesmo instituto, isto é, o período de prisão seria computado indevidamente como pena cumprida e como detração, o que resultaria no cumprimento, em tempo inferior ao exigido por lei.

Outrossim, o período almejado sequer configura o instituto da detração, porquanto devidamente computado no cálculo de pena como tempo de cumprimento.

Nesse contexto, a compreensão da defesa mostra-se equivocada, na medida em que a redução da pena do crime de tráfico pelo STJ não afastou os períodos de cumprimento de pena devidamente averbados no sistema SEEU.

Portanto, não há excesso de execução que justifique o acolhimento da tese defensiva, uma vez que o período de pena cumprido no primeiro processo executivo se encontra devidamente cadastrado e avaliado para a progressão de regime.

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023